Tribunal: TJES
Processo: 5000663-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000663-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: JOALAS ALVES BATISTA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – NÃO ENTREGUE – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769).

2
. Recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1951662/RS e 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em acórdão ainda pendente de julgamento, alterou seu entendimento para fixar a tese de que “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

3
. Caso concreto em que vislumbra-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante no contrato, sendo irrelevante o seu recebimento.

4. Devedor constituído em mora

5.
Presentes as condições elencadas no Decreto-Lei nº 911/69, notadamente a constituição em mora do agravado, a decisão recorrida deve ser reformada.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000663-59.2023.8.08.0000

AGRAVAN
TE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADO: JOALAS ALVES BATISTA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
contra a r. decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo recorrente em face de
JOALAS ALVES BATISTA,
indeferiu o pedido liminar, ao fundamento que não restou comprovada a constituição mora
,
pois o AR retornou com a informação de "desconhecido".

Nas razões apresentadas no ID 4148181, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão vergastada deve ser reformada, haja vista que “
o prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, bem como, que o retorno negativo da carta com aviso de recebimento destinada ao endereço do contrato, não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora
”.

Com arrimo nesses argumentos requereu, em sede de antecipação de tutela recursal, seja deferida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide. No mérito, pretende a confirmação da liminar.

Pela decisão acostada no ID 4363250, o pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Para possibilitar melhor compreensão da casuística em apreço, faço um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em face de
JOALAS ALVES BATISTA
,
na qual aduz que celebrou com o requerido, em 06/02/2020, Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária, sob o nº 0040020000000043499413000, no valor total de R$ 41.379,84 (quarenta e um mil, trezentos centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas de R$ 862,08 (oitocentos e sessenta e dois reais e oito centavos), tendo como objeto o veículo Ford Fiesta 1.6 8 V, placa MTR9821.

Contudo, sustenta que o agravado não cumpriu com as obrigações firmadas, uma vez que deixou de efetuar o pagamento da parcela com vencimento em 06/08/2022, o que acarretou no vencimento antecipado de toda a sua dívida. Ressalta, ainda, que comprovou a mora por meio de notificação extrajudicial enviada no endereço informado no contrato firmado entre as partes.

Dessa forma, requereu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo que lhe foi fiduciariamente alienado.

Recebida a inicial, o Magistrado primevo proferiu a r. decisão vergastada, nos termos anteriormente alinhavados.

Foi justamente em face deste pronunciamento que foi interposto o presente recurso que passo a examinar.

Sabe-se que a comprovação da mora é imprescindível à ação de busca e apreensão, conforme enuncia a súmula nº 72 do STJ:

A COMPROVAÇÃO DA MORA
É
IMPRESCINDIVEL
À
BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE
.

(Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769)

No caso dos autos, a notificação extrajudicial de ID 20089668, dos autos de origem, que instrui a ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante, retornou ao remetente pelo motivo constante no documento como
“
desconhecido
”
.

Ao apreciar o pedido liminar, registrei que o C. STJ possui firme entendimento no sentido de que não se exige a notificação pessoal do devedor, porém a
entrega
da correspondência no endereço do contrato é imprescindível para a regularidade da notificação extrajudicial.

Ocorre que, recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1951662/RS e 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em acórdão ainda pendente de publicação, alterou seu entendimento para fixar a tese de que
“
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”
.

Portanto, tendo a notificação extrajudicial sido enviada ao endereço do contrato, aderindo ao novo posicionamento do Tribuna da Cidadania, entendo havida a constituição em mora do devedor.

Ainda, importante salientar que resta patente o
periculum in mora
, uma vez que, mês após mês, cresce a dívida do agravado com o recorrente, aumentando o risco do demandante não reaver a totalidade de seu crédito, sendo o provimento deste recurso, com o consequente deferimento da liminar na origem, a medida que se impõe.

Com essas considerações, reputo
pre
sentes
as condições legais exigidas para a concessão da medida antecipatória pleiteada.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso em análise, para deferir a busca e apreensão do veículo descrito na exordial de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)